Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-08.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XII DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 - O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO PODE SER LIMITADO - A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO EXCEPCIONA OS MILITARES DO EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA - O AGRAVADO NÃO PODE SER PUNIDO POR TER EXERCIDO UM DIREITO FUNDAMENTAL - PRESCRIÇÃO -TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A EFETIVAÇÃO DA PUNIÇÃO - SÚMULAS 01 E 03 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - A LEI N. 23.629/2020 ALTEROU APENAS A LEI N. 14.184/2002, E NÃO ALTEROU A LEI N. 14.310/2002 - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DO AUTOR A ASPIRANTE A OFICIAL COM DATA RETROATIVA A 03.12.2021, ALÉM DE DETERMINAÇÃO DAS SUAS FUTURAS PROMOÇÕES NO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR, NO ÂMBITO CÍVEL, ASSUNTO DIVERSO DE AÇÕES CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000011-08.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000003-16.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/06/2022 Publicação: 23/06/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO XII DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO PODE SER LIMITADO – A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO EXCEPCIONA OS MILITARES DO EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA – O AGRAVADO NÃO PODE SER PUNIDO POR TER EXERCIDO UM DIREITO FUNDAMENTAL – PRESCRIÇÃO –TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A EFETIVAÇÃO DA PUNIÇÃO – SÚMULAS 01 E 03 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – A LEI N. 23.629/2020 ALTEROU APENAS A LEI N. 14.184/2002, E NÃO ALTEROU A LEI N. 14.310/2002 – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DO AUTOR A ASPIRANTE A OFICIAL COM DATA RETROATIVA A 03.12.2021, ALÉM DE DETERMINAÇÃO DAS SUAS FUTURAS PROMOÇÕES NO QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR, NO ÂMBITO CÍVEL, ASSUNTO DIVERSO DE AÇÕES CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Antônio Franceildo Soares Matias, agravado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para suspender tão somente os efeitos da punição decorrente do Procedimento Administrativo-Disciplinar de número 101.129/2020. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Franceildo Soares Matias, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida nos Autos n. 2000003-16.2022.9.13.0005, pelo juiz de primeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo punitivo. Informa o agravante que é cadete do Curso de Formação de Oficiais da PMMG e que deixou de ser declarado como aspirante a oficial tendo em vistas a ativação das punições disciplinares decorrentes dos Procedimentos Administrativo-Disciplinares (PADs) de números 106.029/2019 e 101.129/2020. Disse que foi punido no Procedimento n. 106.029/2019, pela suposta prática da infração disciplinar prevista no art. 15, III, da Lei n.14.310/2002, pois teria postado fotos em sua rede social “Facebook” que exibiriam duas armas de fogo sobre uma pedra, bem como feito uso de bebida alcoólica. Alega também o agravante que foi punido na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 101.129/2020, com fundamento no art. 13, XII, da Lei n. 14.310/2002, sob o fundamento de que, ao apresentar a defesa no procedimento anterior mencionado, teria se referido de modo depreciativo ao oficial militar da inteligência, ao dizer que ele agiu com indolência, de forma leviana e com displicência. Aduz o agravante que, decorrente dos dois procedimentos disciplinares, n°s 106.029/2019 e 101.129/2020, foi punido com a perda de 30 pontos em seu conceito funcional e a suspensão de 5 dias. No que se refere à punição decorrente do Procedimento n. 106.029/2019, argumenta que estava fora do horário de serviço, e as armas visualizadas nas fotos não seriam suas ou de seus colegas. Disse que, na data dos fatos inexistia normatização sobre utilização de mídia social por militar e que, portanto, a sua conduta é atípica. Alega que a punição estaria prescrita, pois o fato ocorreu em 12/09/2018 e a ativação ocorreu apenas na data de 10/03/2021. Quanto à punição decorrente da SAD n. 101.129/2020, aduz o agravante que não praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 13, XII, da Lei n. 14.310/2002, pois apenas exerceu o seu direito a defesa. Argumenta que “não houve crítica em excesso ou desrespeitosa aos superiores na defesa prévia, o Agravante apenas foi enfático ao apontar os equívocos cometidos pelo militar que produziu os documentos da inteligência, sem, contudo, citar o nome deste militar.”. Disse que a decisão recorrida não vislumbrou a verossimilhança do direito substancial invocado e que, entretanto, as punições foram claramente contrárias ao ordenamento jurídico. Disse que, embora a sua turma já tenha concluído o curso no dia 03.12.2021, ainda seria possível “cumprir o Plano de Arregimentação e seguir a sua tão sonhada carreira de oficial da PMMG.”. Por fim, alega que inexiste o perigo de irreversibilidade da demanda; uma vez que já foi aprovado no Curso de Formação de Oficiais e que a demora na obtenção do provimento jurisdicional “é extremamente mais oneroso do que (sic) ao Agravado, seja por questões patrimoniais, seja por questões de compleição física, mental e saúde”. Com tais argumentos, pretende o agravante que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para que seja deferida antecipação de tutela para “suspender, de forma precária, os efeitos da punição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 disciplinar ativada através do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.029/19, e da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 101.129/20, com restituição, em caráter precário, de todos os pontos subtraídos do conceito funcional do Agravante em razão da aplicação dessa sanção”. Requer ainda o agravante que seja “determinada a imediata declaração do Autor a Aspirante a Oficial com data retroativa a 03.12.2021, além de determinar as suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, além de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 tiverem.” O presente recurso foi conhecido, bem como foi parcialmente deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, com a suspensão dos efeitos das punições disciplinares decorrentes dos Procedimentos Administrativos n. 106.029/2019 e n. 101.129/2020, até a decisão final do presente recurso (Evento 5). Determinada a intimação do agravado, o mesmo deixou de ofertar a sua contraminuta ao presente recurso, interpondo, entretanto, agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal no Evento 21. Contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravado interpôs o recurso de agravo interno, tendo sido, entretanto, mantida a decisão recorrida. O excelentíssimo procurador de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer acerca do presente recurso no Evento 29, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente agravo de instrumento. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos argumentos expostos pelo agravante no presente agravo de instrumento, entendo que a decisão monocrática por mim proferida deve ser confirmada, com a suspensão dos efeitos das punições disciplinares decorrentes dos Procedimentos de números 106.029/2019 e 101.129/2020. No que se refere ao Procedimento Administrativo n. 101.129/2020, assiste razão ao agravante quando menciona, nas razões do recurso de agravo interno, que a defesa apresentada pelo agravado no Procedimento n. 106.029/2019 foi de lavra do próprio militar e não de seu advogado, como de fato registrou a decisão que concedeu parcialmente os efeitos da tutela recursal. Todavia, tal equívoco não retira a ilegalidade da punição aplicada, senão vejamos: A Portaria do Procedimento Administrativo-Disciplinar n. 101.129/2020 (Doc 09, Evento 1 do processo de origem) imputou ao agravado a prática da transgressão disciplinar prevista no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, especificamente por “referir-se de modo depreciativo a outro militar”. Tal punição teria ocorrido quando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 agravante teria mencionado, em sua defesa, a palavra “indolente” e as expressões “de forma leviana” e “com displicência”. Entretanto o uso de palavras e expressões que possam ser consideradas como inapropriadas em defesa em procedimento administrativo perante a administração militar não pode ensejar a punição daquele que se defende. Não é possível limitar o exercício do direito de defesa do militar. O cidadão que opta pela carreira militar possui idêntico direito fundamental à ampla defesa e inexiste na Constituição da República qualquer exceção ao exercício da ampla defesa. Admitir o contrário é reconhecer que a Constituição excepciona os militares da garantia à ampla defesa, hipótese não encontrada na leitura de toda a Carta Política de 1988. Também cabe observar que o militar, ao defender-se, não direcionou as expressões identificadas como desrespeitosas a um militar específico. A previsão legal da transgressão disciplinar de referir-se de modo depreciativo a outro militar exige que a conduta transgressora se dirija a um militar determinado. É necessário que a referência depreciativa ofenda uma pessoa concreta e identificada, o que não ocorre no presente caso. Não há vitima para a conduta atribuída ao agravante. Portanto, entendo que o agravante não pode ser punido por ter exercido um direito fundamental e, por isso, a decisão que o puniu com fundamento no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 não encontra amparo jurídico e deve ser suspensa até decisão final a ser proferida na ação de origem. No que se refere ao Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.029/2019, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, nos termos das Súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, que assim preveem: Súmula 01 - O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Súmula 03 - O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. No caso em apreço, houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato (12/09/2018) e a efetivação da punição (15/02/2021), sem qualquer interrupção válida dos prazos prescricionais. Cabe destacar que a Lei estadual n. 23.629/2020, mencionada pelo agravado em suas razões do recurso de agravo interno, alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pelo COVID-19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Entretanto, a Lei estadual n. 23.629/2020 não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e contém nas normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que, aos militares mineiros, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Destaco que o caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020 assim dispôs: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. Portanto, a Lei estadual n. 23.629/2020 expressamente esclareceu que alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Os processos regulados por normas específicas, tal como o processo administrativo-disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, Lei n. 14.310/2002, possuem regulamentação própria. Por fim, registro que a ausência de lei que taxativamente altere a Lei n. 14.310/2002 não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor do acusado em processo administrativo-disciplinar. Acerca da impossibilidade de se aplicar analogia in malam partem em processo administrativo, cabe lembrar o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Desta forma, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar quanto ao Procedimento Administrativo sancionador de número 106.029/2019. Quanto à pretensão do agravante, de que seja “[...] determinada a imediata declaração do Autor a Aspirante a Oficial com data retroativa a 03.12.2021, além de determinar as suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, além de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 tiverem.”, deixo de apreciar tal pedido. Neste aspecto, deve ser destacada a incompetência da Justiça Militar estadual para julgar, no âmbito cível, assunto diverso de "ações judiciais contra atos disciplinares militares", nos termos do § 4º do art. 125 da Constituição da República. Quanto ao Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.029/2019, o agravante alegou apenas a prescrição da pretensão punitiva. Porém, tendo sido vencido no que se refere ao reconhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da ocorrência da prescrição, resta negar provimento ao presente agravo nesta parte. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da punição decorrente do Procedimento Administrativo-Disciplinar de número 101.129/2020, até decisão final a ser proferida no processo de origem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Analisei atentamente a questão referente à prescrição da pretensão punitiva e, neste ponto, peço vênia para divergir do entendimento adotado pelo eminente desembargador relator. Em que pese a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos processos administrativo-disciplinares militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. §1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) É fato notório que a pandemia de Covid-19 assolou o mundo no início do ano de 2020 e, de igual forma, que se fez necessária a adoção de medidas restritivas no intuito de evitar a sua disseminação. A imposição dessas medidas restritivas, notadamente no momento em que não havia tratamento disponível e em que estavam ocorrendo milhares de óbitos em nosso país, acarretou a paralisação, de forma geral, de diversas atividades, dentre as quais as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estadual. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto no § 1º do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os Decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020; e 48.155, de 19/03/2021, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021. Assim, diante da indiscutível gravidade da pandemia de Covid-19, repita-se, em um momento extremamente delicado, em que havia o registro diário de milhares de óbitos no nosso país, é imperioso reconhecer a aplicação do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, de forma subsidiária, aos processos administrativos militares e, via de consequência, não deve haver o cômputo dos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021 na aferição do prazo prescricional. Desta feita, considerando a data da prática da conduta tida como transgressiva, o período em que os prazos processuais administrativos ficaram suspensos e a data da ativação da punição, não restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual não há elementos para, neste momento, determinar a suspensão do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.029/2019. Lado outro, em relação à suspensão dos efeitos da punição decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 101.129/2020, acompanho o entendimento adotado pelo eminente desembargador relator. A punição aplicada ao militar teve como embasamento o art. 13, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002, que trata do ato de “referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”, em decorrência do teor da defesa prévia apresentada no PCD n. 106.029/2019. Na referida peça defensiva, constou os termos “indolente”, “forma leviana” e “com displicência”, para apontar equívocos cometidos pelo militar da P2 que produziu o documento de inteligência (Evento 1 – OUT3, págs. 21/27). A meu sentir, o militar não se referiu de modo depreciativo ao militar da P2 que confeccionou o documento de inteligência, mas tão-somente invocou uma situação jurídica e fática, qual seja, que o militar citado não observou que, à época dos fatos, o agravante não estava com arma de carga da PMMG, que a sua arma particular estava retida na SAT do 4º BPM e que não havia norma disciplinando o uso de mídias sociais por militares. Na situação concreta, no meu entender, o militar, ora agravante, não ultrapassou as raias do necessário para esclarecer a situação em que se encontrava. A possibilidade de referência depreciativa a ato administrativo não pode ser tratada de maneira tão melindrosa a ponto de se inibir qualquer manifestação referente a atuação de agente público e/ou ato administrativo. Sob esse prisma, não estaríamos diante de um possível reexame de mérito administrativo, mas apenas dos motivos e fatos que precederam o ato administrativo-disciplinar, que podem e devem ser controlados pelo Poder Judiciário, segundo a doutrina e a jurisprudência amplamente majoritárias. A ausência do motivo utilizado para a elaboração do ato disciplinar enseja a sua ilegalidade e o torna suscetível de invalidação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para, tão somente, suspender os efeitos da punição decorrente da SAD n. 101.129/2020. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, ouvi com muita atenção o voto do eminente desembargador relator – Dr. Fernando Galvão da Rocha –, e, feito isso, dele ouso divergir, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Vejam Vossas Excelências que o debate das matérias envolve uma questão preliminar, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva da administração como questão de ordem pública, e envolve matérias inerentes ao mérito da ação, reveladas na causa de pedir próxima e na causa de pedir remota. Em relação à prescrição da pretensão punitiva no Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.029/2019, penso que tal instituto não se verificou. Para mim, é fato inequívoco a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo no curso da pandemia causada pelo SARS-COV-2 (Covid 19), em cujo poder se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A lei invocada pelo agravante, data venia, não obsta a suspensão dos prazos prescricionais. O art. 1º da citada Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determina, em seu inciso II, que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, em estado de calamidade ou em caso de força maior. Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para a existência de decreto do governador do Estado, no caso, o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, que, no seu art. 2º, dispõe: “Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto.”. De igual modo, o chefe do Estado Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM –, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021. Quanto ao mérito do Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.029/2019, bem como do Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.129/2020, entendo que a matéria tratada neste agravo de instrumento realmente se confunde com o mérito da ação principal, da ação de origem, e não podemos antecipar o julgamento de questões que possam demandar discussão, que possam demandar a prévia ouvida da parte contrária e que careçam de dilação probatória. No caso dos autos, não vejo como proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que praticamente acarreta a decisão do mérito da ação ordinária, pois isso feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. Ademais, não é possível suspender os efeitos de punições aplicadas pela administração militar sem, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos, razão pela qual está correto o entendimento do Juízo de primeiro grau, ao vislumbrar que o autor não prova a verossimilhança de suas alegações. A análise dos autos não me deu a certeza quanto à inexistência das transgressões, e confesso que percebi uma falta de adequação apenas no Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 106.029/2019, já que os fatos atribuídos ao militar não me parecem subsumir-se a uma ausência de correção de atitudes, a não ser que o militar se entregasse à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mesma prática em outras ocasiões, mesmo se admoestado pela administração militar na primeira oportunidade. Quanto ao fato transgressivo afeto ao Procedimento Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.129/2020, é plenamente possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do agravante, pois houve sim ofensas ao militar que investigou os fatos, e nesse ponto o agravante sabe que se tratava de oficial, por ser ele, agravante, um aspirante a oficial. E mais, a leitura da peça de defesa do militar nos mostra a existência de expressões ofensivas e desonrosas à própria administração militar. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, na ação de origem, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se ao final não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública estadual e à administração militar. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo intocada a decisão agravada. Resta prejudicado, pelo julgamento do mérito recursal, o agravo interno de mesma numeração processual. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de junho de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator